Tribunal: CARF
Processo: 10980.005150/2002-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.005150/2002-47
ACÓRDÃO
9303-016.577 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
P. G. SCHMIDT & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO ATACADO.
Existindo, no acórdão recorrido, fundamento autônomo não atacado,
sendo este suficiente para a manutenção da decisão recorrida, incabível o
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.577 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.005150/2002-47
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
1003-000.177, de 12 de setembro de 2018, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Anocalendário:
1998 PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
N origem o feito compreendeu Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp), utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) posteriormente retificado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais, apurado pelo regime de tributação com base no lucro real.
O direito creditório foi apenas parcialmente deferido e as compensações admitidas
até o limite do crédito reconhecido.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, foi negado o pedido do contribuinte
sob o entendimento de que “Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste
dos predicados de liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste
sentido”. Na decisão de primeira instância foi demonstrado que o crédito postulado havia sido
utilizado para a compensação de uma sequência de Declarações de Compensação, que tornaram o
crédito remanescente insuficiente para a quitação das compensações controladas no presente
feito.
Vê-se, em verdade, que o pleito do contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade, fora pela insubsistência da multa aplicada em processo diverso do presente, que
culminou com a utilização do crédito postulado:
Em face do despacho decisório do PROCESSO 10980.005150/2002-47 que,
homologou em parte a DCOMP 24252.85339.230511.1.3.02-3990, alegando
insuficiência do crédito remanescente relativo IRPJ saldo negativo apurado na
DIPJ/1999 ano base 1998.
O referido processo 10980-722.491/2014-14, aplica multa regulamentar por
utilização de crédito indevido.
A multa não é devida, face verificar que de acordo com as DC MP apresentada
anexa à intimação no 006/2014, já entregue à RFB em 28/07/2014, conforme
cópia da demonstração em anexo, o saldo é perfeitamente suficiente para quitar
o débito.
O acórdão recorrido, então, apresentando detalhamento de toda sequência dos
débitos compensados de modo a demonstrar a insuficiência do crédito para a compensação dos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.577 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.005150/2002-47
3
débitos declarados, concluindo que “a Recorrente não produziu no processo novos elementos de
prova hábeis a afastar as constatações fiscais, cujas motivações estão explícitas, claras e
congruentes.”
O Contribuinte opôs Embargos de declaração aduzindo omissão no acórdão
recorrido “que deixou de manifestar qualquer ilação decisória acerca da Declaração de
Compensação Retificadora no 39599.14140.170608.1.7.027563, documento que inegavelmente
possui o condão de legitimar o crédito almejado e as compensações promovidas pela ora
embargante”.
Os Embargos foram rejeitados sob a afirmação de que o “voto condutor do Acórdão
no 1003-000.177 aborda especificamente, em mais de uma passagem, a questão atinente à
DCOMP no 39599.14140.170608.1.7.02-7563”.
Interposto Recurso Especial, o Contribuinte aduziu, (i) preliminarmente, como
“matéria de ordem pública”, a “prescrição administrativa” em razão de “decisões intempestivas”,
proferidas após o prazo de 360 dias estabelecido pelo art. 24 da lei no 11.457/2007; bem como
violação aos princípios da legalidade, devido processo legal, razoável duração do processo e
eficiência; (ii) nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração face à
“desconsideração injustificada da DCOMP retificadora transmitida e apresentada como prova
neste processo”, indicando como paradigma o Acórdão mo 9101-002.871 e, finalmente, (iii)
liquides e certeza do crédito utilizado, em razão do Princípio da Verdade Material, indicando como
Paradigmas os Acórdãos no 1301-004.870 e 1301-004.869
Em Despacho de Admissibilidade foi “DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela contribuinte P. G. SCHMIDT & CIA LTDA, para que seja rediscutida a
matéria “possibilidade de retificação de DCOMP após a emissão de despacho decisório”.”, que
coaduna com a terceira tese acima indicada.
Foram apresentadas Contrarrazões pela PFN requerendo o “improvimento do
recurso especial”, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
O Recurso Especial foi interposto em face de acórdão proferido por Turma Ordinária
da 1a Seção de Julgamento deste CARF. Por força da Portaria CARF no 12.202/2021, foi estendida a
competência para julgamento por esta 3a Turma da CSRF, por se tratar de discussão relativa à
matéria PER/DCOMP.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.577 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.005150/2002-47
4
Em razões recursais o Contribuinte alega que a insuficiência do crédito alegada pela
Fiscalização decorre da indevida desconsideração de uma DCOMP retificadora (Declaração de
Compensação Retificadora no 39599.14140.170608.1.7.027563) e que esta análise seria suficiente
para a comprovação da legitimidade do crédito postulado. Portanto, que sua desconsideração
consistiria em violação ao Princípio da Verdade Material, sendo “uníssona a compreensão de que
a transmissão de DCOMP retificadora substitui aquela transmitida originalmente, para todos os
efeitos legais e fiscais pertinentes” e que “é possível a retificação de DCOMP mesmo após a
emissão de despacho decisório”.
Cita como ponto de violação o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/BHE/MG no 0263.577, de 28.01.2015, efls.
354362, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
A interessada alega, em essência, que o Fisco da União haveria incorrido em
erro ao analisar a DCOMP de número 01167.59274.120607.1.7.023291, em
lugar
de
sua
pretensa
retificadora,
de
número
39599.14140.170608.1.7.027563.
Aduz também que, se o fizesse, haveria apurado saldo suficiente para a
homologação das DCOMP que enumera.
O Autor dos Despachos Decisórios de fls. 162 a 164 e fls. 256 a 259 e da
Informação Fiscal de fls. 349 e 350 esclarece, porém, que a DCOMP de
número 39599.14140.170608.1.7.027563(fls. 336 a 348), na verdade, não
retifica
a
01167.59274.120607.1.7.023291,
mas
a
08986.95650.051103.1.3.021000(fls. 323 a 335).
Acrescenta que esta suposta retificadora não foi admitida porque sua
declaração original já havia sido objeto de decisão (qual seja, o primeiro
Despacho Decisório) aperfeiçoada pela ciência e anuência da interessada.
Sendo este o ponto fulcral da manifestação de inconformidade ora em tela,
é mister considera-la improcedente, sentido em que encaminho o presente
voto.
(destaques no original)
De modo diverso, os Acórdãos Paradigmas no 1301-004.870 e 1301-004.869
(idênticos) reconhecem “a possibilidade de retificação da DCOMP após a emissão do despacho
decisório”.
Todavia, omite a Recorrente que ambos os paradigmas complementam sua
afirmação com a colocação de que “desde que comprovados também os valores retificados
através de documentos hábeis e idôneos”.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.577 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.005150/2002-47
5
Essa é a ementa dos julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000 PERDCOMP.
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES RETIFICADOS
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCOMP após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório,
desde que comprovados também os valores retificados através de documentos
hábeis e idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a existência do crédito,
pois, ainda que se admitisse o erro alegado, é juridicamente impossível
reconhecer a existência de crédito de saldo negativo sujeito à apuração futura.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(CARF. Processo no 10855.909080/2009-18. Recurso Voluntário Acórdão no 1301-
004.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de
08 de dezembro de 2020).
E, de fato, ao examinarmos o acórdão recorrido, observamos que a questão relativa
ao momento de retificação da DCOMP não é a única a sustentar a decisão recorrida, sendo
estabelecido que:
“A Recorrente não produziu no processo novos elementos de prova hábeis a
afastar as constatações fiscais, cujas motivações estão explícitas, claras e
congruentes.”
E é exatamente esse aspecto que está espelhado na ementa do acórdão recorrido,
que aqui repito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998 PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Logo, a razão principal de decidir do Acórdão recorrido não é o momento de
retificação da DCOMP, mas, sim, o fato de que o Contribuinte não apresentou provas aptas a
justificar a retificação intempestiva, exatamente como aduziram os acórdãos paradigmas.
Trata-se da existência de fundamento autônomo não atacado em sede de Recurso
Especial e que, portanto, inviabiliza a análise da tese jurídica defendida pelo contribuinte. A
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.577 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.005150/2002-47
6
questão relativa à efetiva comprovação do direito creditório antecede o exame acerca da
possibilidade de retificação ou não da DCOMP após a prolação do Despacho Decisório.
Nesse sentido, destaca-se a Súmula CARF no 168, que exige a comprovação material
do equívoco para se admitir a retomada da análise do direito creditório da retificação
intempestiva1:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Logo, ainda que, em tese, se pudesse admitir a existência de divergência
jurisprudencial sobre a necessidade de avaliação ou não da DCOMP retificadora transmitida após a
prolação do despacho decisório, tal fundamento não seria suficiente para legitimar o
reconhecimento do direito creditório, posto que inexistente prova da sua legitimidade, não sendo,
nessas circunstâncias, suficiente a mera retificação do documento, desacompanhada de quaisquer
elementos probatórios.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente

1 Cito, no mesmo sentido de imprescindibilidade de demonstração da liquidez e certeza:
Súmula CARF no 164, Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303005.709, 9202007.516, 3402-
006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se
o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521, 9101-002.903, 9101-003.150,
9101-004.234 e 9101-004.726.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.577 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.005150/2002-47
7
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 543
DF CARF MF
Original